Tribunal: TJMT
Processo: 1028264-27.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028264-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MILENA KETLYN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 626.372.633-42 (AGRAVANTE), GEZIEL GOMES SANTOS - CPF: 060.809.562-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SER DECRETADO O DIVÓRCIO
IN INITIO LITIS
– DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO EM SEDE LIMINAR – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o divórcio é um direito potestativo, não há que se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MILENA KETLYN DE OLIVEIRA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO nº 1002815-27.2023.8.11.0078 que move em face de GEZIEL GOMES SANTOS, indeferiu o pedido de decretação do divórcio
in initio litis
entre os litigantes.

Em suas razões recursais, a parte agravante informa que se casou com o agravado em 04.12.2020, contudo, neste ano houve a separação dos litigantes.

Alega que distribuiu a demanda originária para regularizar juridicamente a questão fática em que vivem.

Defende que o Juízo
a quo
equivocou-se ao indeferir o pedido de decretação do divórcio liminarmente, visto tratar-se de direito potestativo, que independe da oitiva da parte adversa, entendimento este já consolidado pelo TJ/MT.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, decretando-se imediatamente o divórcio entre os litigantes.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar deferida para decretar o divórcio entre os litigantes (ID 193344192).

Sem contrarrazões recursais.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O divórcio, após a emenda constitucional nº 66/2010, passou a ser tido como direito potestativo incondicionado e extintivo, não se admitindo discussão acerca da culpa pelo término do relacionamento.

Portanto, basta haver a vontade de um dos cônjuges para que o Poder Judiciário declare extinta a união, cabendo, ao outro cônjuge, apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, independente da sua vontade.

Também não é necessária a produção de qualquer tipo de prova para a decretação judicial liminar do divórcio.

No caso em análise, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes litigantes e a separação de fato do casal neste ano, portanto, não havendo indícios de qualquer possibilidade de retorno à convivência conjugal entre os litigantes.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça e, também, de outros Tribunais pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. II –
Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.
” (TJ-MT - 1006153-88.2019.8.11.0000, Relatora: Des(a). SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, data de Publicação; DJE 08/11/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
O direito ao divórcio é potestativo e incondicionado. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso de divórcio, é viável a sua imediata decretação. Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando.
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO D INSTRUMENTO, VENCIDO O RELATOR.” (TJ-RS – AI: 70079918231 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/02/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIVÓRCIO LITIGIOSO – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO EM SEDE LIMINAR – DIREITO POTESTATIVO
– TUTELA DE URGÊNCIA VERSUS TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP 21097082420188260000 SP 2109708-24.2018.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2018) (grifo nosso)

Desta feita, considerando que o divórcio é um direito potestativo, não havendo de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, é perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a tutela antecipada recursal de ID 193344192 e
decretar o divórcio entre os litigantes
, reservando o direito das partes de discutir, oportunamente, a partilha de bens e outros desdobramentos que o divórcio possa causar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024